Tribunal: TJMT
Processo: 1019356-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019356-20.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTES: DARCYANE DE ASSIS CAVALCANTE FARIA e ANTÔNIO BUENO JÚNIOR;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Darcyane de Assis Cavalcante Faria e Antônio Bueno Júnior contra a decisão que, em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa e de reparação de danos c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra os agravantes e outros, deferiu a liminar.
Asseguram que “passaram em concurso público para os cargos de cirurgiões, devendo exercer suas funções da seguinte forma: 1 – Cirurgia Eletiva: 1 (um) dia na semana; 2 – Sobreaviso: 1 (um) dia na semana e 1 (um) final de semana a cada 5 (cinco) semanas; 2 – Policlínica (ambulatório): pré-operatório (marcar cirurgia) e pós-operatório”, e que, “não fazem plantão no Hospital Municipal e não recebem adicional de plantão, tanto é que sequer consta nos seus holerites a verba plantão”.
Asseveram que, “além da escala de sobreaviso no hospital municipal, os médicos agravantes atendem no ambulatório, denominado como Policlínica, onde apenas realizam triagem em relação às cirurgias eletivas e acompanham o pós-operatório dos pacientes que realizaram cirurgia, sob sua responsabilidade, sejam elas eletivas ou de urgência”.
Afiançam que, “não existe a possibilidade, destes cirurgiões, em regime de sobreaviso, baterem ponto, devendo para tanto ser levado em consideração seus relatórios de procedimentos, ante a situação em si”.
Afirmam que “não há razões alguma para se manter o bloqueio de bens dos agravantes, uma vez que os mesmos não agiram com dolo, nem tampouco com má-fé, restando, assim, descaracterizado o ato de improbidade administrativa”.
Acentuam que “é totalmente desarrazoado o deferimento da indisponibilidade de bens, incluindo o valor da multa civil, pois configura espécie de antecipação de pena, que, nesse caso, atenta ainda contra o princípio da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade”.
Requerem a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Ante todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta defere-se o pedido liminar para determinar:
- a indisponibilidade de bens dos demandados da seguinte forma:
Adriana Cristine Pereira R$ 115.400,44
Aldo Rosa Cruz R$ 350.213,6
Antônio Bueno Junior R$ 134.165,68
Carlos Eduardo Silva Leão R$ 35.880,00
Clodoaldo Pirani Junior R$ 482.800,00
Daniel Barbosa Rosa R$ 181.941,84
Darcyane de Assis Cavalcante R$ 132.894,56
Deyvid D’leonn Barros de Oliveira R$ 32.668,28
Edila Maria Fonseca Mena R$ 237.609,84
Fernando Elias Martins Fonseca R$ 92.000,00
Frederico de Oliveira de Lima R$ 335.859,36
Frederico Ligeiro Medeiros R$ 36.800,00
Gentil Pagotto R$ 127.020,00
Hilmar Dantas Reis R$ 135.429,92
Jailton Pereira de Abreu R$ R$ 4.604.613,00
João Washington Rocha R$ 84.618,08
Jorge Eduardo Martins de Almeida R$ 51.714,72
José Maria Alves Villar R$ 63.156,88
Kwong Chun Cheung R$ 388.329,08
Lorraine Malafaia da Conceição R$ 184.276,56
Mara Cleyde Quirino R$ 221.125,64
Mauro Fernando Gomes Ferreira R$ 4.604.613,00
Misael Rioja Orellana R$ 22.001,76
Primo Deliberalli R$ 159.913,24
Rafael Joviano Souza de Barros R$ 211.536,24
Reuller Deibas Pires da Silva R$ 130.162,80
Silvonet de Campos R$ 314.701,76
Tatiane Peres Vilarinho R$ 185.833,92
Verônica Alves Vilar R$ 188.095,04
Virgílio Bueno Vilela de Moraes R$ 399.412,00
Wendel Balduino Macedo R$ 167.385,48
Wilson Vilela Medeiros Filho R$ 338.668,16
Wladimir Antônio de Faria R$ 329.568,16
Seguem anexados os extratos referentes à ordem de bloqueio no BACENJUD e RENAJUD, bem como a inclusão e comunicação da decisão de indisponibilidade a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Para dar devida efetividade à medida, oficie-se, também, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) para que se abstenham de quaisquer atos que impliquem na transferência de participação e/ou quotas em empresas comerciais de que sejam os requeridos cotistas ou acionistas.
Indefiro, por ora, a quebra de sigilo fiscal. A medida é desarrazoada no momento, em face da proteção constitucional.
Notifiquem-se os requeridos para oferecerem manifestação por escrito sobre os fatos objeto da ação, que poderá ser instruída com documentos e justificações, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disciplina inserta no art. 17 e § 7o da Lei no 8.429/92.
Após, intime o Município de Barra do Garças/MT, para apresentar manifestação, bem como ao Poder Legislativo daquela cidade e, em seguida, abra vista ao Ministério Público se houver preliminares a enfrentar.
Intimem-se. Notifiquem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 28766997, fls. 8/10).
A conduta ímproba imputada aos agravantes estaria configurada em razão de terem, em tese, recebido valores de plantões médicos sem a devida contraprestação do serviço.
[...] A presente ação se insere no contexto dos fatos apurados no âmbito do Inquérito Civil no 055/2019, tendo sido constatado que os médicos Adriana Cristine Pereira, Aldo Rosa Cruz, Antônio Bueno Júnior, Carlos Eduardo Silva Leão, Clodoaldo Pirani Júnior, Daniel Barbosa Rosa, Darcyane de Assis Cavalcante, Deyvid D’leonn Barros de Oliveira, Edila Maria Fonseca Mena, Fernando Elias Martins Fonseca, Frederico de Oliveira Lima, Frederico Ligeiro Medeiros, Gentil Pagotto, Hilmar Dantas Reis, João Washington Rocha, Jorge Eduardo Martins de Almeida, Kwong Chun Cheung, Lorraine Malafaia da Conceição, Mara Cleyde Quirino, Mauro Fernando Gomes Ferreira, Misael Rioja Orellana, Primo Deliberalli, Rafael Joviano Souza de Barros, Reuller Deibas Pires da Silva, Silvonet de Campos, Tatiane Peres Vilarinho, Verônica Alves Vilar, Virgílio Bueno Vilela de Moraes, Wendel Balduíno Macedo, Wilson Vilela Medeiros Filho e Wladimir Antônio de Faria, que atuava (sic) no nível do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, receberam valores significativos por plantões médicos sem a contraprestação dos serviços, com o que concorreram os requeridos Jailton Pereira de Abreu e Mauro Fernando Gomes Ferreira, respectivamente, Diretor Geral e Diretor Técnico do Hospital Municipal.
Com efeito, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no ano de 2016, realizou Auditoria de Conformidade sobre a Prestação de Serviços Médicos no Município de Barra do Garças, identificando, por ocasião das vistorias realizadas no Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, que 32 médicos do Município de Barra do Garças, efetivos e contratados, receberam, no período de abril a junho de 2016, o pagamento de adicional de plantão como se a totalidade das horas previstas na escala tivessem efetivamente sido cumpridas, situação que de fato não ocorreu, a par da revelação do descumprimento sistemático e institucionalizado das horas médicas pactuadas, cujos apontamentos de frequência foram objeto de fraude, a par de que não descontadas as horas não trabalhadas, o que gerou pagamentos indevidos, proporcionando enriquecimento ilícito dos médicos beneficiados e significativo dano ao erário. [...]. (petição inicial, Id. 28771964, fls. 6).
Os agravantes, segundo alegam, seriam servidores do Município de Barra do Garças: “Antônio Bueno Junior foi admitido na Prefeitura Municipal de Barra do Garças, na data de 01/02/2003, para o cargo de Médico Cirurgião Geral”, e “Darcyane de Assis Cavalcante Faria foi admitida na Prefeitura Municipal, na data de 10/01/2007, para o cargo de Médico Cirurgião Geral” (Id. 28921968, fls. 20).
No relatório conclusivo de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, datado de agosto de 2017, ficou constatado:
[...] Os registros de ponto individual dos médicos demonstram a falta de cumprimento da jornada de plantão estabelecida.
Os registros de frequência não são expostos fielmente nos Relatórios de Apontamento de Horas Médicas.
A Escala é apresentada como cumprimento da jornada de trabalho, mas ela somente apresenta a previsão de atendimento dos médicos no regime de plantão. O demonstrativo que informa o cumprimento da jornada é extraído do Sistema de Apuração de Pontos – Point Line, em que se demonstra que o cumprimento da jornada não é pleno.
Essa deficiência de cumprimento gera dano, porque os médicos receberam sem prestar o serviço. Conforme a análise sintetizada no Anexo_do_Relatório_Técnico [...], o valor pago sem contraprestação é de R$ 506.000,39 [...]. (Id. 28771989, fls. 4).
Além dos indícios de irregularidades no registro de ponto dos plantonistas, constatou-se o não cumprimento integral da jornada de trabalho pelos médicos servidores:
[...] Os médicos servidores recebem por plantões sem cumprir a carga horária de 40 horas semanais.
[...]
Os médicos servidores do Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck trabalham em regime de plantão. No entanto, o exame das horas trabalhadas demonstra que nem sempre a sua carga horária prevista é cumprida. [...]. (Id. 28771985, fls. 3).
Entretanto, no “Apontamento de Horas Médicas” do Hospital e Pronto Socorro Milton Pessoa Morbeck, e na “Folha de Pagamento” não se constata, a princípio, pagamento de horas de plantão médico nos meses de abril, maio e junho de 2016, em benefício de Antônio Bueno Júnior, matrícula no 1118 (Id’s. 28780965, fls. 8 e 22; 28780967, fls. 4; 28785950, fls. 13; 28785973, fls. 12; 28785975, fls. 3; e 28785973, fls. 18).
Também, no “Apontamento de Horas Médicas” do Hospital e Pronto Socorro Milton Pessoa Morbeck, não se constata pagamento de horas de plantão médico para o mesmo período, em favor de Darcyane de Assis Cavalcante Faria, matrícula no 4469 (Id’s. 28780965, fls. 9 e 23; e 28780967, fls. 5); ausente registro na “Folha de Pagamento” (Id’s. 28785950; 28785951; 28785956; 28785960; 28785973; e 28785975, fls. 1/9).
Pois bem.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (artigo 37, § 4o), a evidenciar que o ressarcimento ao erário pressupõe que este tenha sofrido prejuízo material ou imaterial, ao contrário do que ocorre no processo criminal, como efeito da condenação.
No caso, em sede de juízo não exauriente, não é possível constatar a efetividade de prejuízo material e direto ao erário, em razão da conduta ímproba imputada aos agravantes, que decorreria de recebimento de adicional de plantão médico nos meses de abril, maio e junho de 2016, sem a devida contraprestação do serviço. A questão necessita ser mais bem analisada.
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação aos agravantes, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator